Tribunal: TJMT
Processo: 1012624-47.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012624-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANAPAULA RODRIGUES VARGAS - CPF: 827.190.201-68 (ADVOGADO), IVAN EDUARDO GRIGGI MOREIRA - CPF: 207.269.291-15 (AGRAVANTE), ELIESER BARBOSA FERNEDA - CPF: 025.427.671-73 (AGRAVADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO QUE VISA À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração interpostos por Ivan Eduardo Griggi Moreira contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento interposto em face de Elieser Barbosa Ferneda. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à posse dos Lotes 27 e 28 da Quadra 18 do Loteamento “Estância São Carlos”.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão, especialmente no que tange à análise de provas documentais e vídeos apresentados pelo embargante, que alegam a ausência de posse por parte do recorrido e a instalação indevida de um portão que obstruiria o acesso aos lotes.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão enfrentou adequadamente a matéria apresentada, dentro dos limites da análise da tutela de urgência, não sendo identificadas omissões ou contradições nas questões trazidas pelo embargante.

4. O recurso de embargos de declaração não é via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou as provas, especialmente considerando que a decisão embargada foi devidamente fundamentada quanto aos requisitos da tutela antecipada.

5. Conforme entendimento pacífico, o magistrado não está obrigado a rebater individualmente cada argumento, devendo enfrentar apenas os pontos relevantes ao deslinde do feito.

IV. Dispositivo:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não configuradas omissões ou contradições na decisão, é incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
IVAN EDUARDO GRIGGI MOREIRA
contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento

nº
1012624-47.2024.8.11.0000
, interposto em desfavor de
ELIESER BARBOSA FERNEDA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] no respeitável acórdão proferido nestes autos, há omissão com relação à análise da questão e documentos que comprovam que o Embargado NÃO TEM A POSSE dos Lotes 27 e 28 da quadra 18 do Loteamento “Estância São Carlos”, que pertence exclusivamente ao Embargante, como comprovam as Escrituras Públicas juntadas [...]
”;

2)
“
[...] o v. acórdão prolatado não analisou as informações e documentos como vídeos, fotos e mapas que comprovam que o Embargante SEMPRE TEVE A POSSE DOS SEUS LOTES, CONTUDO, FICOU IMPEDIDO DE ENTRAR EM RAZÃO DO AGRAVADO TER INSTALADO UM PORTÃO NA RUA/ESTRADA QUE DÁ ACESSO AOS LOTES [...]
”;

3)
“
[...] a existência de omissão, uma vez que em nenhum momento do acórdão, existe manifestação e análise das informações e documentos juntados Ids. 213833671, 213833681, 213833684, 213833686 e 213833693, que comprovam a existência da Rua A, que divide a área que o Embargado exerce a posse dos lotes 27 e 28 da quadra 18 de posse e propriedade do Embargante [...]
”; e

4)
“
[...] existe contradição no que tange à interpretação dada ao caso, haja vista que ocorreu equívoco e confusão na análise das informações, uma vez que a r. decisão liminar que concedeu mandado proibitório (CPC, art. 567), ficando cominada multa no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso o Agravante transgrida o preceito e venha turbar ou esbulhar a posse do Agravado sobre o imóvel de área de terra de “7.5840ha”, denominada chácara Felicidade, localizada na Gleba Formigueira, loteamento São Carlos, município de Várzea Grande – MT, ESTÁ INFRINGINDO E PREJUDICANDO O DIREITO DE POSSE E PROPRIEDADE DO EMBARGANTE QUE NÃO CONSEGUE TER ACESSO AOS SEUS LOTES, EM RAZÃO DA PORTEIRA INSTALADA INDEVIDAMENTE PELO EMBARGADO [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 238511171), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, por buscarem a rediscussão da matéria julgada, e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO - NECESSIDADE DE SE PROTEGER A POSSE E PRESERVAR A ÁREA OBJETO DO LITÍGIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento pelo Juízo a quo da liminar para a manutenção da posse do agravado e proibição do agravante de turbar ou esbulhar a posse da área é medida que se impõe, vez que existe inconsistências capazes de serem analisadas somente quando da instrução do feito.

2. Constata-se a ausência de probabilidade do direito do agravante, eis que confessa que o agravado está exercendo a posse da área em discussão ao expor que este seria mero detentor da área em virtude da moradia que faz no local.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões e contradições no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da alegada inexistência de posse da área pela parte Agravada.

Contudo, inexistem as omissões e contradições alegadas.

Primeiramente, reitero que por se tratar de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, a análise da questão se restringiu à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada, de modo que as demais questões atinentes ao mérito não foram analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Sob esse contexto, destaco que o voto atacado não se omitiu em relação aos fatos e teses trazidos nos autos, mas sim considerou que tais questões trazidas pelo Agravante não se mostravam suficientes para a reforma da decisão interlocutória agravada.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, tais como a probabilidade do direito e o risco da demora, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
, principalmente ao se considerar que foi tomada após a realização de audiência de justificação, com oitiva de testemunhas.

Além disso, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravante, já que, se com a dilação probatória for verificada a irregularidade da posse do Agravado, o Agravante poderá reaver a sua alegada posse sobre o imóvel.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ainda, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

No que tange aos pedidos de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses e não há nítido caráter protelatório neste caso.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024